Tribunal: TJES
Processo: 5005838-12.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005838-12.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: SHEILA BERNARDO SEVERIANO LIMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito
processual
civil –
A
pelação cível

–
Desistência da ação

–
Anuência dos réus
–
Necessidade
–
Homologação sem o consentimento das rés

-
Recurso
provido –
sentença anulada
.

I – Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência manifestada pela autora sem a anuência das rés. A apelante sustenta que a decisão impugnada violou o art. 485, §4º, do Código de Processo Civil, pois a desistência foi apresentada após a contestação de todas as rés, sem que estas fossem previamente consultadas.

I
I –
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a homologação da desistência da ação, após a apresentação de contestação por todas as rés, sem a sua anuência, é válida à luz do art. 485, §4º, do CPC.

II
I –
Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o direito do autor de desistir da ação não pode se sobrepor ao direito do réu de buscar uma decisão de mérito, conforme decidido no REsp n. 2.167.135/RJ.

I
V
–
Dispositivo e tese

5.
Apelação provida
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.167.135/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10/12/2024, DJe 13/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito nos termos a seguir.

A sentença apelada homologou desistência manifestada pela autora desta ação de indenização,
SHEILA BERNARDO SEVERIANO LIMA
e a apelante pleiteia a sua reforma à afirmação de que houve flagrante inobservância ao art. 485, §4º, do CPC, que determina que, oferecida contestação, o autor não pode desistir da ação sem o consentimento do réu e, neste caso concreto, todas as três rés já tinham oferecido contestação quando a autora manifestou desistência, mas nenhuma delas foi ouvida antes da prolação da sentença homologatória em análise.

Com razão a apelante, por aplicação direta do art. 485, §4º do CPC, não observado pelo juízo
a quo
que, imediatamente em seguida à petição de desistência (id 10975030), proferiu a sentença homologatória id 10975032 sem, portanto, colher o consentimento das rés VALE S/A, SAMARCO MINERAÇÃO S/A e FUNDAÇÃO RENOVA, que já tinha oferecido as contestações ids 10975000, 10975011 e 10975011.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
o direito de autor de desistir da ação não pode se sobrepor ao direito da demandada pela busca de uma decisão de mérito
” (REsp n. 2.167.135/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 13/12/2024.), de modo que não há excepcionalidade na aplicação do art. 485, §4º do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
ANULO
a sentença recorrida e determino a retomada do procedimento em primeiro grau de jurisdição para o devido cumprimento do art. 485, §4º, do CPC e prosseguimento do feito.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.